Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007554-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA PEREIRA - CPF: 977.731.071-49 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007554-12.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ADRIANA DA SILVA PEREIRA
.

Recorrida:
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
30/06 a 03/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM COMPROVAÇÃO DE ADESÃO A CLUBE DE BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais.

2.

A autora recorre exclusivamente para pleitear a restituição em dobro dos valores cobrados e a majoração da indenização por danos morais.

3.

O conjunto probatório demonstra que foram realizados descontos na conta bancária da autora, a título de contribuição para a SEBRASEG Clube de Benefícios, sem a apresentação de qualquer contrato ou outro documento que comprove a adesão voluntária da consumidora.

4.

Com efeito, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, as quais a desconhece.

5.

A situação revela
falha na prestação do serviço
, configurando cobrança indevida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Diante da ausência de engano justificável e da inexistência de comprovação da boa-fé objetiva por parte da empresa recorrida, impõe-se o acolhimento do pedido recursal para
condenar a ré à devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro
, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC
.

7.

No que se refere à indenização por danos morais, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

8.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

A parte reclamante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

10.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

11.

Nesse sentido:

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente)
. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

12.

Destarte, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores a reclamante, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

13.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, em razão da vedação da reformatio
in pejus
, pois, não houve interposição de recurso pelo reclamado.

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente na conta corrente da parte autora a título de contribuição para a SEBRASEG Clube de Benefícios. Mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância à vedação da
reformatio in pejus,
devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.
Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025